Tribunal: CARF
Processo: 10320.723071/2019-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.723071/2019-33
ACÓRDÃO
2001-006.931 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE RIBAMAR MUNIS MATOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2016
INTEMPESTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO.
Não será conhecido para apreciação e julgamento do mérito o recurso
interposto junto ao órgão julgador administrativo após transcorrido o
prazo legal para sua apresentação
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela,
Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 06-43.504 da 4a Turma da DRJ em
Curitiba/PR (fls. 82 e segs.).
Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 43/46, relativo ao ano-
calendário de 2015, exercício de 2016, para formalização da cobrança do crédito
tributário abaixo discriminado:
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.931 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723071/2019-33
2

A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 44, foi:

Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 13/04/2018, fl. 39, o
contribuinte apresentou impugnação em 25/04/2018, fls. 02/11, conforme
abaixo:
(...)
A Requerida ao realizar o suposto lançamento suplementar em 06/03/2019
tomou como base os valores recebidos pelo Governo do Estado do Maranhão -
Secretaria de Estado da Gestão, patrimônio e assistência dos servidores que
seriam isentos.
Cumpre informar que o Requerente tomou ciência da referida notificação de
lançamento no dia 27.03.19, portanto é tempestiva a presente impugnação.
Ocorre que o Requerente é portador de cegueira monocular - CID HP54.4 há
mais de cinco anos. Importante mencionar que foi juntado no termo de
intimação fiscal n° 2016/302420186688743 - laudo médico que atesta
claramente a cegueira monocular desde 04/07/2014 (doc. em anexo n° 05).
Sucede que o Requerente foi aposentado por invalidez conforme a Portaria n°
98/2015 expedida pelo Estado do Maranhão, conforme Diário Oficial (doc. n° 06
em anexo). Entretanto, a supramencionado Portaria estadual não especificou a
modalidade de invalidez em que o Requerente está aposentado, apesar do
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.931 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723071/2019-33
3
mesmo ter apresentado diversos tratamentos médicos, exames, e laudos onde
atestam cristalinamente a sua cegueira monocular.
A referida omissão estadual, infelizmente, ocorreu apesar de todo material
probatório carreado aos autos do processo administrativo de aposentadoria do
Requerente revelar, indubitavelmente, que ele é portador de cegueira monocular.
Deve-se observar que o Requerente agiu de boa-fé fundamentando sua
Declaração Anual - calendário 2015 do Imposto de Renda da Pessoa Física por
meio de documento oficial elaborado pelo Poder Executivo do Estado do
Maranhão no ano de 2016, no qual constam seus proventos de aposentadoria
referentes à sua matrícula de professor estadual (doc. em anexo n° 07).
O referido documento estadual tem presunção de veracidade, e nessa perspectiva
o Requerente acreditou que as informações ali contidas estavam corretas. Não
obstante, o Poder Executivo do Estado do Maranhão expediu comprovante de
rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte omitindo
rendimentos relativos aos meses de jan/fev/mar/ do ano de 2015. Essa falha
estatal é, doto venia, uma aberração jurídica que induziu ao erro o Requerente.
Impende trazer a lume que o Requerente protocolou junto a Secretaria IPREV
pedido de revisão da aposentadoria por invalidez para isenção de imposto de
renda de pessoa física, tendo em vista a omissão estatal retro mencionada.
Entretanto, foi concedida a isenção por cegueira monocular, sob a seguinte
descrição: "[...] constatou que o periciado apresenta histórico de visão
monocular em olho esquerdo - CID HP54.4". (conforme laudo médico oficial n°
146/2019/DPME , doc. em anexo n° 08).
[Grifou-se].
Ademais, é oportuno registrar que o Requerente comprova também que é
portador de cegueira monocular conforme o laudo médico oficial expedido pelo
hospital do servidor estadual, onde consta cegueira monocular - CID HP54.4 (doc.
em anexo n° 09).
2. DO DIREITO: DA ISENÇÃO DE IRPF POR CEGUEIRA MONOCULAR CONTADA DA
DATA DO ACOMETIMENTO DA DOENÇA.
(...)
Conforme se verifica os proventos de aposentadoria de uma pessoa portadora de
cegueira binocular ou monocular faz jus à isenção tributária supramencionada, eis
que o dispositivo legal em questão não especificou nem detalhou qual é a
modalidade de cegueira isentiva.
Outrossim, o artigo 6', coput, e seu inciso XIV, LEI N° 7.713/1988 não especificou
lapsos temporais ou intervalos temporais (retroativo, contemporâneo etc.) para
que o cidadão comprove que usufrui de proventos de aposentadoria sendo
portador de cegueira.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.931 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723071/2019-33
4
Assim, exigir que o Requerente comprove retroativamente desde o ano de 2015
até contemporaneamente que recebe proventos de aposentadoria enquanto
pessoa portadora de cegueira é uma afronta ao princípio da legalidade. Ora, onde
a lei não distingue não cabe ao intérprete distinguir, sob pena de atuar,
indevidamente, como legislador positivo.
No caso em tela, incumbe à Administração Pública Judicante aplicar o artigo 111,
do Código Tributário Nacional, o qual determina, ipsis verbis:
(...)
Assim sendo, a aplicação do supracitado dispositivo normativo é imperiosa, eis
que presta homenagem ao princípio da legalidade, e obedece ao princípio da
interpretação literal, o que ratifica as alegações do Requerente.
Recentemente, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça editou a
Súmula n° 627, que ampara as pretensões do Requerente, in verbis:
(...)
Assim sendo, constata-se que o supracitado dispositivo legal trata isonomica
mente médicos particulares e médicos que ocupam cargos na Administração
Pública, eis que não há hierarquia competencial entre as referidas categorias de
médicos.
Nesse contexto, os exames, as perícias, e os laudos expedidos pelo médico
particular e pelo médico público têm as mesmas validades probatórias! Dessarte,
as alegações feitas estão em consonância com o princípio da legalidade, o qual
tem status constitucional.
No caso concreto, a Requerida está ignorando as determinações legais acima
transcritas exigindo apenas laudo médico oficial retroativo e laudo médico oficial
atualizado como conciltio sine qua non para cancelar o lançamento Notificação de
lançamento Fiscal n° 2016/604919894061114 e extinguir a suposta dívida
tributária referente ao Imposto de Renda da Pessoa Física juntamente com
eventuais juros, multas e
outros encargos financeiros.
Frise-se que tal conduta da Requerida é uma gritante ilegalidade, fato que merece
ser corrigido!
Além disso, no ordenamento jurídico brasileiro vigente não existe norma jurídica
alguma que sustente o expediente administrativo adotado pela Requerida.
Infelizmente, configurado está o alvedrio sem razoabiliclade
da Requerida.
Cumpre trazer a lume que a isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física para
portadores de cegueira que recebam proventos de aposentadoria independe de
laudo médico oficial. O referido entendimento é pacificado no Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, conforme se constata no aresto a seguir, cid litteram:
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.931 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723071/2019-33
5
(...)
Portanto, o Requerente comprovou que recebe proventos de aposentadoria
sendo portador de cegueira nnonocular, tendo direito adquirido, sem dúvida
alguma, à isenção prevista no artigo 6°, caput, e seu inciso XIV, da Lei
N°7.713/1988.
É necessário rememorar que a cegueira monocular do Requerente existe há
mais de 05 (cinco) anos, tempo aue torna juridicamente impossível e totalmente
improcedente o lançamento e a cobrança de suposto crédito tributário de fato
gerador não ocorrido, porquanto é cristalino que o Requerente apresenta
histórico (o que significa muitos anos) de visão monocular em olho esquerdo -
CID HP54.4 (conforme o laudo de junta médica oficial n° 146/2019/DPME);
considerando-se, outrossim, o laudo médico que atesta indubitavelmente a
cegueira nonocular do Requerente desde 04/07/2014.
2.1 APLICAÇÕES DE MULTA E JUROS DE MORA EM 101,55 % SOBRE O IRPF
SUPLEMENTAR - NÍTIDAS VIOLAÇÕES AOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO E DA
CAPACIDADE CONTRIBUTIVA.
(....)
3_ DOS PEDIDOS
Em razão do exposto, por ser ato da mais lídima justiça, o Requerente requer seja:
a) Anulado in totum a Notificação de lançamento Fiscal n°
2016/604919894061114, sendo extinta a suposta dívida tributária referente ao
Imposto de Renda da Pessoa Física juntamente com juros, multas e outros
encargos financeiros, eis que o Requerente é isento, conforme laudos médicos,
em especial o expedido pelo órgão estatal pagador, e demais documentos
acostados;
b) Subsidiariamente, diminuição do percentual da multa e juros, demais encargos;
c) Restituição de tributo, nos termos do próprio lançamento em questão;
d) Prioridade na tramitação processual, eis que o Autor possui mais de 70 anos de
idade; e
e) Juntada de documentos.
O contribuinte anexou aos autos os documentos de fls. 12/25.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Do Mérito.
Moléstia grave. Proventos de aposentadoria/pensão/reserva. Isenção.
Conforme inciso XIV do artigo 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e
alterações, são isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria
percebidos pelos portadores das moléstias nele enumeradas. A isenção em
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.931 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723071/2019-33
6
questão também se aplica à complementação de aposentadoria, reforma ou
pensão (§ 6o do art. 39 do Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999,
Regulamento de Imposto sobre a Renda - RIR/1999).
Assim, transcreve-se abaixo, o artigo 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço
e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados
avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria
ou reforma;(grifado)
A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, em seu artigo 30, determina que para
efeito de reconhecimento a moléstia tem que ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
O Ato Declaratório Normativo COSIT no 033, de 11 de novembro de 1993, abaixo
transcrito, declara que a isenção de que trata o artigo 6o, inciso XIV da Lei no
7.713/88, e alterações posteriores, só se aplicam a partir do mês de emissão do
laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, e ainda, que se no laudo ou parecer
for identificada a data em que a doença foi contraída, esta poderá ser considerada
para fins de início do gozo do benefício fiscal.
O Coordenador-Geral do sistema de Tributação, no uso de suas atribuições,
estabelecidas nos artigos 24, 142, VIII 147, III, Do Regulamento aprovado pela
Portaria Ministerial no 606, de 3 de setembro de 1992, e tendo em vistas dúvidas
suscitadas sobre a interpretação e aplicação do disposto no artigo 2o, §1o, alínea
“b”, da Instrução Normativa no 2/9,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal
e aos demais interessados, que a isenção de que trata o artigo 6o, inciso XIV da Lei
no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo artigo 47 da Lei no
8.541, de 23 de dezembro de 1992, só se aplica a partir do mês de emissão do
laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for contraída após a
aposentadoria ou reforma.
Contudo, se no laudo ou parecer for identificada a data em que a doença foi
contraída, esta poderá ser considerada para fins de início do gozo do benefício
fiscal.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.931 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723071/2019-33
7
Como se observa pelos dispositivos acima, para o contribuinte portador de
moléstia grave ter direito à isenção do imposto de renda é necessário que seja
atendida, concomitantemente, duas condições:
a) que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão; e
b) que seja portador de uma das doenças previstas no texto legal.
No caso concreto, observa-se que o contribuinte foi aposentado em março de
2015, fl. 22.
Anexou laudo pericial médico oficial, fl. 24, onde consta que o mesmo é portador
visão monocular, doença especificada em Lei para a isenção do imposto de renda,
conforme abaixo:

Contudo, observa-se que o referido laudo não especifica o início da cegueira
monocular, conforme já citado anteriormente.
Novamente, o Ato Declaratório Normativo COSIT no 033, de 11 de novembro de
1993, abaixo transcrito, declara que a isenção de que trata o artigo 6o, inciso XIV
da Lei no 7.713/88, e alterações posteriores, só se aplicam a partir do mês de
emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, e ainda, que se no laudo
ou parecer for identificada a data em que a doença foi contraída, esta poderá ser
considerada para fins de início do gozo do benefício fiscal.
O Coordenador-Geral do sistema de Tributação, no uso de suas atribuições,
estabelecidas nos artigos 24, 142, VIII 147, III, Do Regulamento aprovado pela
Portaria Ministerial no 606, de 3 de setembro de 1992, e tendo em vistas dúvidas
suscitadas sobre a interpretação e aplicação do disposto no artigo 2o, §1o, alínea
“b”, da Instrução Normativa no 2/9,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal
e aos demais interessados, que a isenção de que trata o artigo 6o, inciso XIV da Lei
no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo artigo 47 da Lei no
8.541, de 23 de dezembro de 1992, só se aplica a partir do mês de emissão do
laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for contraída após a
aposentadoria ou reforma.
Contudo, se no laudo ou parecer for identificada a data em que a doença foi
contraída, esta poderá ser considerada para fins de início do gozo do benefício
fiscal.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.931 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723071/2019-33
8
Em que pese as alegações do contribuinte, o mesmo poderia ter solicitado outra
perícia oficial, onde constasse o início da doença.
Como se trata, neste caso, de norma que dispõe sobre isenção tributária, a sua
interpretação deve ser literal, estando vedado o uso da analogia. É o que
determina o artigo 111 do Código Tributário Nacional (CTN):
“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
(...)
II - outorga de isenção;”
A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, em seu artigo 30, determina que para
efeito de reconhecimento a moléstia tem que ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
Desse modo, não merece reparo o feito fiscal.
Das decisões judiciais citadas
No que concerne às decisões judiciais que o contribuinte fez constar de sua
impugnação, deve-se observar o Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, que
consolida as normas de procedimentos a serem observadas pela Administração
Pública Federal em razão de decisões judiciais e quanto aos créditos
administrados pela Secretaria da Receita Federal:
Art. 4o. Ficam o Secretário da Receita Federal e o Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, relativamente aos créditos tributários, autorizados a determinar, no
âmbito de suas competências e com base em decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal que declare a inconstitucionalidade de lei, tratado ou ato
normativo, que:
I - não sejam constituídos ou que sejam retificados ou cancelados;
II - não sejam efetivadas inscrições de débitos em dívida ativa da União;
III - sejam revistos os valores já inscritos, para retificação ou cancelamento da
respectiva inscrição;
IV - sejam formuladas desistências de ações de execução fiscal.
Parágrafo único. Na hipótese de crédito tributário, quando houver impugnação ou
recurso ainda não definitivamente julgado contra a sua constituição, devem os
órgãos julgadores, singulares ou coletivos, da Administração Fazendária, afastar a
aplicação da lei, tratado ou ato normativo federal, declarado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal.
Verifica-se, portanto, que a extensão dos efeitos de decisões judiciais possui como
pressupostos a existência de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal e que
tal decisão se refira especificamente à inconstitucionalidade da lei, do tratado ou
do ato normativo federal que esteja em litígio.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.931 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723071/2019-33
9
Da multa de ofício.
Em sua impugnação a defesa alega que a aplicação do percentual da multa de
ofício é confiscatória.
Sobre o assunto, assim determina a Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)
A Fiscalização verificou que a contribuinte efetuou uma redução indevida da base
de cálculo do IRPF, deixando, conseqüentemente, de recolher o imposto de renda
correspondente, sujeitando-se, portanto, à imposição da multa de 75%.
Esclarece-se, ainda, ao interessado, que a responsabilidade por infrações
tributárias independe da intenção do agente, conforme disposto no art. 136 do
Código Tributário Nacional:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Quanto à alegação que a multa aplicada tem efeito confiscatório, cumpre
salientar que é dever de todo contribuinte pagar o tributo que decorre de lei. A
não realização do comportamento desejável e devido, ou seja, o não
cumprimento de tal dever, implica em prejuízo a toda a sociedade.
Por isso tem o Estado o poder-dever de estabelecer mecanismos de coação, a fim
de proteger os interesses da sociedade, e o faz através da imposição de
penalidades inibidoras das ações ilícitas. Em matéria tributária, esta se
consubstancia, basicamente, na instituição de multas pecuniárias, visando a evitar
ou reparar o dano que lhe é conseqüente. A norma jurídica veiculadora da multa
de ofício tem esta finalidade.
A vedação constitucional ao confisco aplica-se tão-somente à instituição do
tributo (valor principal do crédito tributário), em nada limitando a instituição das
sanções de caráter eminentemente repressivo, como é o caso das penalidades
tributárias. A multa pecuniária, fixada pela lei em 75% do valor do tributo, é
penalidade tributária, com evidente caráter repressivo, e sanções dessa ordem
podem ser, até mesmo, expressamente confiscatória, tal é o caso da pena de
perdimento prevista no Regulamento Aduaneiro (artigos 617 a 627 do Decreto no
4.543, de 26 de dezembro de 2002).
Por fim, insta frisar que a autoridade fiscal não se pode furtar ao cumprimento
dos mandamentos da legislação tributária, sob pena de responsabilidade
funcional, pois sua atividade é plenamente vinculada (art. 3o e parágrafo único do
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.931 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723071/2019-33
10
art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional -
CTN).
Ademais, de acordo com o inciso VI do art. 97 do CTN, somente a lei pode
estabelecer as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos
tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades.
Assim, estando devidamente fundamentada a Notificação de Lançamento, a
infração cometida, e tendo sido aplicada a penalidade prevista na legislação
tributária, não há como prosperar a solicitação da redução da multa.
Assim, deve prevalecer a cobrança da multa de ofício de 75%, conforme exigido
na presente Notificação de Lançamento.
Dos juros de mora
Está preceituado no Código Tributário Nacional, art. 161, que:
“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantias previstas
nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa
de um por cento ao mês.”
Isto significa dizer que a taxa de juros de mora a ser exigida sobre os débitos
fiscais de qualquer natureza para com a Fazenda Pública pode ser em percentual
diferente de 1%, bastando que uma lei ordinária, assim determine.
Eis que a Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, que deu nova redação a
dispositivos da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, dispôs, em seu art. 13, que,
a partir de 1o de abril de 1995, os juros de mora incidentes sobre tributos e
contribuições sociais arrecadados pela Secretaria da Receita Federal,
relativamente a fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1995, não
pagos nos prazos previstos na legislação tributária, de que trata a Lei no 8.981, de
1995, art. 84, I e parágrafos 1o, 2o e 3o, serão equivalentes à taxa referencial do
Selic para títulos federais, acumulada mensalmente até o mês anterior ao do
pagamento e a 1% no mês em que o pagamento estiver sendo efetuado. Exigência
esta que foi mantida para débitos cujos fatos geradores ocorreram a partir de 1o
de janeiro de 1997 pelo art. 61, § 3o da Lei no 9.430, de 1996.
Convém, ademais, lembrar que a Lei no 9.065, de 1995, foi decretada pelo Poder
Legislativo e sancionada pelo Poder Executivo, a quem compete a sua fiel
execução. À autoridade administrativa cabe cumprir a determinação legal,
aplicando o ordenamento vigente às infrações concretamente constatadas, não
sendo sua competência discutir a constitucionalidade da taxa Selic.
Novamente, frisa-se que a autoridade fiscal não se pode furtar ao cumprimento
dos mandamentos da legislação tributária, sob pena de responsabilidade
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.931 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723071/2019-33
11
funcional, pois sua atividade é plenamente vinculada (art. 3o e parágrafo único do
art. 142 do CTN).
Da conclusão
Em vista do exposto, VOTO por julgar IMPROCEDENTE a impugnação apresentada,
mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/01/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 03/03/2020, Recurso Voluntário ao CARF (fl. 72).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
Intempestividade - Impossibilidade de conhecimento do recurso
O Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estabelece
em seu art. 33 o prazo para interposição de recurso voluntário junto ao Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - CARF de decisão da autoridade julgadora de primeira instância, conforme
segue:
"Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão." (grifei)

No que diz respeito à contagem dos prazos, esclarece o mesmo diploma legal:
"Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato."
Quanto à modalidade de intimação por via postal e, após frustrada a mesma, por
edital, tem-se do mesmo Decreto 70.235/72, conforme redação dada pela Lei n° 11.196, de 2.005
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
...
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
...
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.931 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723071/2019-33
12
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
...
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
Verifica-se da cópia do aviso de recebimento dos correios (AR), acostada à fl. 70,
que o Acórdão da turma julgadora da DRJ foi entregue no endereço do contribuinte em
28/01/2020, uma terça-feira, data em que considera-se para os fins legais dada ciência ao
interessado.
Do carimbo da unidade da Receita Federal em São Luiz/MA postado no Recurso
Voluntário interposto pelo contribuinte (fl. 76) tem-se que o mesmo foi entregue em 03/03/2020.
Aplicando-se o estabelecido nos dispositivos acima citados, tem-se que a entrega do
recurso deu-se após o encerramento do prazo legal.
Em consonância com o aqui descrito, consta dos autos, à fl. 84, Termo de
Perempção, lavrado pela Delegacia da Receita Federal em São Luiz/MA, em que se afirma haver
sido transcorrido o prazo legal de 30 dias sem que o interessado tivesse apresentado recurso à
instância superior da decisão da autoridade de primeira instância.
Assim sendo, o recurso voluntário é INTEMPESTIVO, e por essa razão não deve ser
conhecido.

CONCLUSÃO:
Diante do exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso voluntário e com
isso manter a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 130
DF CARF MF
Original